Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-12.2019.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-12.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI - CNPJ: 31.589.479/0001-77 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ADRIANA PILONETO - CPF: 978.612.861-34 (APELADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), GUILHERMINO RAMAO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 006.965.621-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI - CNPJ: 31.589.479/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PILONETO - CPF: 978.612.861-34 (APELANTE), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), GUILHERMINO RAMAO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 006.965.621-54 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI - CNPJ: 31.589.479/0001-77 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE REQUERIDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AÇÃO DE OPOSIÇAO AJUIZADA POR DEPENDÊNCIA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMUNTÂNEO (CPC, ART. 685) – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Uma vez recebida a inicial e admitido o processamento da oposição, esta deverá ser reunida aos autos da ação principal, a fim de haja o julgamento simultâneo dos feitos, evitando-se indesejável prolação de decisões conflitantes que afrontariam a insegurança jurídica, a teor da regra do art. 685 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI e também por ADRIANA PILONETO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1003544-12.2019.8.11.0040), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e GUILHERMINO RAMAO PINHEIRO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido “
para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e os requeridos, bem como determino que a Aymoré, terceira requerida, efetue a baixa do gravame de alienação fiduciária do prontuário do veículo VW Amarok CD 4X4 HIGH, fabricação e modelo 2013 e 2014 respectivamente, de cor prata, cabine dupla contendo 05 (cinco) lugares, Diesel, Chassi nº. WV1DB42H7EA029556, Renavan nº. 01305092551
”, e julgou improcedente o pedido reconvencional do réu/apelado Guilhermino (cf. Id. nº 139137086).

A parte ré/apelante Paulo Cesar de Almeida Josetti Eireli alega que há conexão da presente lide com a “
ação
(de Oposição)
nº 1008309- 26.2019.8.11.0040, movida pelo ora apelante em desfavor da autora
”, pois, “
nesta ação, pretende o autor, pelos mesmos fatos - ou seja, mesma causa de pedir, a entrega do bem que foi adquirido
” do réu Guilhermino, por meio da alienação fiduciária realizada com intermediação da ré Aymoré; defende, por isso, que as ações deveriam obrigatoriamente ter sido reunidas para julgamento simultâneo, devendo ser declarada nula a sentença proferida neste feito.

Ademais, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que “
requereu a produção de provas em audiência, consistente no depoimento pessoal da autora ADRIANA, do réu GUILHERMINO, e de testemunhas
”, a fim de provar que detém direito à posse e propriedade do automóvel em virtude da tradição do bem, mas, ainda assim, o Juízo negou a produção da prova sem “
indicar
(satisfatoriamente o)
porque na hipótese não haveria necessidade da prova
”.

Circunstanciando que “
a propriedade de coisas móveis se transfere com a tradição destas, conforme inteligência dos art. 1.266 e 1.267 do Código de Processo Civil
”, afirma que “
a autora, voluntariamente, entregou o veículo ao réu Guilhermino. Este, por sua vez, entregou o veículo ao apelante. Ou seja, houve a tradição do bem por duas vezes, sendo a última para o apelante
”, diretamente das mãos de Guilhermino, que, à época, tinha a posse e propriedade do veículo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizado o julgamento em conjunto da presente da lide com a ação de Oposição (Proc. nº 1008309- 26.2019.8.11.0040), bem como seja oportunizada a produção de provas, ou, então, seja provido o recurso para que seja julgada improcedente a ação (cf. Id. nº 139137088 – Pág. 12).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº

139137097).

A autora/apelante sustenta que apesar do Juízo reconhecer a inexistência da relação jurídica, deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável, mesmo restando comprovado nos autos o “
interesse e necessidade que a Apelante tinha de dispor do bem para obter fundos que possibilitassem a construção/conclusão da casa própria, o que não foi possível, primeiramente em razão do descumprimento da obrigação contratada entre a Apelante e o Primeiro Apelado e posteriormente em razão do gravame incluso indevidamente pelo Segundo e Terceiro Apelados, cuja relação jurídica NUNCA existiu, conforme restou cabalmente comprovado nos autos
”, ou seja, ignorou o fato de “
que além do endividamento decorrente do desfazimento do negócio com o Primeiro Apelado o qual nada recebeu, e ante a impossibilidade de vender o veículo a terceiros, a Apelante permaneceu por mais 03 (três) anos, na angustia de que poderia perder seu único patrimônio de valor
”, devendo os réus/apelados ser condenados ao pagamento de indenização por todo o sofrimento impingido à recorrente durante todo esse tempo.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que sejam os réus condenados ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. nº 139137087).

Apenas a ré/apelada Aymoré apresentou contrarrazões ao apelo da parte autora, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 139137096).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação
Declaratória de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer

e Indenização por Danos Morais

(Proc. nº 1003544-12.2019.8.11.0040) em 27/05/2019, fundada no inadimplemento do requerido Guilhermino Ramão Pinheiro da Silva, referente às prestações avençadas no “Contrato de Compra e Venda Verbal” por eles realizado no dia 16/03/2019, estabelecendo a aquisição do veículo VW Amarok CD 4X4 HIGH, 13/14, Cor Prata, Chassi WV1DB42H7EA029556, Renavan 01305092551, ajustada em R$ 82.500,00, em parcelas sucessivas de R$ 32.500,00 e R$ 50.000,00, na data de 14/03/2019 e 14/04/2019, respectivamente.

Sucede que, além de Guilhermino e Aymoré, também figura no polo passivo da lide, Paulo Cesar de Almeida Jossetti Eireli – terceiro alienante do veículo –, que, no dia 29/11/2019, ajuizou por dependência do presente feito, ação de
Oposição

(Proc. nº 1008309-26.2019.8.11.0040), espécie de intervenção de terceiros, na qual se pretende, “
no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu
” (CPC, “caput”, art. 682), requerendo a restituição imediata do veículo por tratar-se de terceiro de boa-fé.

No dia 10/02/2020, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, recebeu a inicial da
Oposição
, e, no mesmo ato, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, ordenando a citação da oposta para “
contestar a ação no prazo legal, ciente de que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil
”.

Frise-se bem, além de ter tomado conhecimento da conexão das ações sem ordenar a certificação sobre a prejudicialidade e necessidade de prévio posicionamento quanto à Oposição para, após, sendo o caso, deliberar sobre a continuidade da demanda Declaratória, o Juízo recebeu a inicial sem qualquer objeção à admissibilidade do feito da Oposição, seja por ausência de interesse processual, cabimento, mácula processual e/ou material que impedisse o trâmite e processamento da ação.

Uma vez recebida a inicial, tal omissão resultou no indevido julgamento da presente ação Declaratória na data de 23/05/2022, em manifesta violação ao que dispõe os artigos 685 e 686, ambos do CPC:

“
Art. 685. Admitido o processamento,
a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.
”

Sobre o tema, o professor Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“
A oposição pode ocorrer sob a forma de intervenção no processo (art. 59) ou de ação autônoma (art. 60). Dá-se a primeira quando o pedido do opoente é ajuizado antes da audiência de instrução e julgamento. A segunda se verifica após iniciada a audiência, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença. (...) Se a oposição for oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, observado o procedimento desta, sendo ambas julgadas, a final, pela mesma sentença (art. 59)
(
Curso de Direito Processual Civil. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 118, v. I
).”

Assim, à rigor da norma procedimental prevista no art. 685 do CPC, e considerando que a ação de Oposição versa à respeito do direito à posse e propriedade do requerido Paulo Cesar de Almeida sobre o objeto em litígio na presente ação Declaratória, ressai evidente que as ações deveriam ter sido reunidas para julgamento simultâneo, no mínimo para evitar a prolação de decisões conflitantes que afrontariam a segurança jurídica, e portanto, evidente que essa inversão de julgamentos violou o princípio do devido processo legal, devendo ser anulada a sentença de origem.

Em casos análogos, a jurisprudência assim já decidiu:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
OPOSIÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL QUE TERIA CAUSADO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO OPOENTE. ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686, DO CPC. OPOSIÇÃO QUE DEVERÁ SER JULGADA ANTES OU CONJUNTAMENTE COM A DEMANDA PRINCIPAL
OU PROCESSADA COMO AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES STJ. CASSAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1.
O cerne da questão cinge-se em averiguar a higidez da sentença que extinguiu a Ação de Oposição sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, pois, após o julgamento da Ação Principal, teria ocorrido a perda superveniente do interesse de agir.
2. Contudo, coadunando com os argumentos esposados pelo Apelante e judicioso Parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, é possível evidenciar o error in procedendo perpetrado pelo Juízo a quo. 3.
Isso porque, da literalidade dos dispositivos constantes no art. 685 e 686 do CPC é possível confirmar o imprescindível julgamento anterior da Oposição ou conjuntamente com a Ação Originária, não havendo se falar em extinção daquela sem a sua devida apreciação
. 4. Ademais, o Colendo STJ possui entendimento firmado que, a imutabilidade da coisa julgada referente à demanda originária limita-se aos respectivos autor e réu, não submetendo/subordinando o provimento jurisdicional a ser exarado nos autos da oposição interventiva julgada posteriormente e de forma autônoma, cujo aspecto subjetivo é mais amplo do que o da primeira, por dizer respeito à relação jurídica processual instaurada entre o opoente e os opostos." (STJ, REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019). 5. De tal modo, o douto Juízo de primeiro grau deveria ter procedido com a regular tramitação desta Ação de Oposição, pois, a existência de lide pendente entre autor e réu só é requisito processual para a sua admissão no momento de sua propositura. Após protocolada a petição de Oposição, esta poderá ser apreciada independentemente da superveniência de sentença na ação principal ou mesmo da sua existência, devendo ela ser analisada no momento da prolação da sentença na querela de origem, ou tratando-se de Oposição Autônoma, deverá prosseguir para julgamento próprio. 6. Portanto, não no resta outra medida senão reconhecer o vício insanável epigrafado e cassar a sentença hostilizada, eis que inaplicável ao caso em desate a teoria da causa madura, pois, pendentes ainda de regular processamento, eis que não cuida apenas de matéria de direito. 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular tramitação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0000953- 15.2019.8.06.0079, em que ACORDAM os Desembargadores membros da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso, para dar-lhe provimento, cassando a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 28 de setembro de 2020
.”
(TJCE – RAC 0000953-15.2019.8.06.0079 - 1ª Câmara Direito Público – Rel. Desª. LISETE DE SOUSA GADELHA, Julgado em 28/09/2020, DJe 29/09/2020)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACORDO HOMOLOGADO EM AUTOS DISTINTOS – PROCESSO PRINCIPAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS EM TRAMITAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
A oposição, oferecida antes da audiência de instrução e julgamento, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença, situação não observada no presente caso, que acarreta error in procedendo.
Não há perda superveniente do objeto em razão da homologação de acordo celebrado em autos distintos, ainda que o imóvel objeto da lide seja o mesmo, pois a discussão envolve a resolução dos contratos de compra e venda do referido bem.”
(TJMT – RAC 1001802-63.2019.8.11.0003 – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 14/04/2021, DJe 16/04/2021)

Pelo exposto,
provejo o recurso da parte requerida
, para reconhecer a existência de conexão entre esta ação Declaratória e a ação de Oposição (Proc. nº 1008309-26.2019.8.11.0040), bem assim a necessidade de reunião dos efeitos para julgamento conjunto das demandas, declarando, portanto, a nulidade da sentença proferida precocemente, e,

por conseguinte,
declaro prejudicado o recurso da parte autora.

Custas pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022